Tribunal: TJMT
Processo: 1015903-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cleberson Araujo da Silva, contra ato do MM. Juiz da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT., que decretou sua prisão preventiva, submetendo-o a constrangimento ilegal considerando: a) a insubsistência dos pressupostos autorizadores do decreto cautelar de privação da liberdade; b) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; c) violação ao princípio da presunção de inocência; d) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e) inobservância à Recomendação no. 62/CNJ; e, f) excesso de prazo para formação da culpa (Id. 52418989).
Anexou documentos (Id. 52418979).
Narra-se na impetração que o Paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 4.1.2020, pela autoria, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II e art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, todos do CP (Ação Penal no 2456-97.2019.811.0090 – Cód. 67008).
Passo à análise das teses arguidas.
I – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
O impetrante alega que, diante da proximidade de encerramento da instrução criminal, remanescendo apenas o aporte de cartas precatórias, não subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, não havendo mais, que se falar em necessidade da custódia por conveniência da instrução criminal.
No entanto, primeiramente, pelo que o próprio impetrante informou, não houve o efetivo encerramento da instrução criminal e, ainda que houvesse, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada, não apenas por conveniência da instrução criminal, mas também para garantia da ordem pública.
E, apesar do impetrante sustentar a fundamentação inidônea do decreto segregatório e da decisão em que se o manteve, os quais estariam fundados na gravidade abstrata do delito, a princípio, entendo de forma diversa. Isto porque, o magistrado de origem destacou o aparente sentimento vingativo do paciente, de modo que, o crime teria sido motivado pelo término do relacionamento amoroso do corréu com a vítima Mayza; e, ainda, o fato de supostamente ele ter roubado artefatos bélicos e, logo em seguida, com os indigitados armamentos, ter cometido, em tese, os delitos de homicídio tentado em questão.
O juízo a quo ressaltou, ademais, a existência de indícios de que o paciente integra facção criminosa, o que foi noticiado pela vítima Mayza e por uma testemunha (Ids. 52418992 – pág. 175 e 52418994 – pág. 98).
Nesse contexto, primo ictu oculi, entendo que os motivos acima mencionados, utilizados para se decretar a prisão preventiva do paciente e sua manutenção, são idôneos e suficientes para amparar a privação preventiva da liberdade do paciente, pois, demonstram sua periculosidade e maior reprovabilidade da conduta, representando risco de abalo à ordem pública.
Assim, a priori, revelada a elevada gravidade do comportamento criminoso do paciente, circunstância que serviu como fundamento da custódia preventiva e sua manutenção, entendo que, ainda que às vésperas de ser encerrada a instrução criminal, subsiste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, motivo pelo qual, o pedido liminar deve ser indeferido neste ponto.
II - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, nota-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada e mantida sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública e, por isso, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição por medidas cautelares diversas da prisão, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
III - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.
IV – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
É necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
V – RECOMENDAÇÂO No. 62-CNJ
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Portanto, evidentemente, que ela não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Com efeito, as medidas alternativas ao encarceramento devem ser direcionadas a detentos que representem menor perigo à coletividade, não sendo essa a hipótese dos autos, em que ficou, ao menos por ora, demonstrada a alta periculosidade do paciente, que teria cometido os crimes de roubo (apurado em outra ação penal) e logo após os homicídios tentados em apuração da ação penal de origem.
Por fim, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o paciente e sua causa.
VI – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO CULPA
O impetrante sustenta excesso injustificado para a formação da culpa, uma vez, que o paciente está preso desde 4.1.2020, há mais de 6 meses, sem a entrega efetiva da tutela jurisdicional. Realmente, pois, para encerramento da instrução processual, o feito aguarda o cumprimento de cartas precatórias expedidas para a inquirição de testemunhas.
Em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se que, a princípio, ao menos neste juízo de cognição sumária, inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
E faço tal afirmação considerando que, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, ao que parece, se trata de processo complexo, dois homicídios tentados praticados em concurso de agentes, havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias. Portanto, a priori, entendo que o feito tramita em prazo razoável.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, não encontro o alegado excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Com as referidas informações nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator